Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, inviabilizando a apreciação de matérias não suscitadas no momento oportuno, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

2. Preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões acolhida.

3. Recurso não conhecido.